Tribunal: TJPA
Processo: 0800454-48.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800454-48.2021.8.14.0000
PACIENTE: HERENILSOM DOS SANTOS DIAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. H
ABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
DECRETO PREVENTIVO E
NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

FUNDAMENTA
ÇÃO IDÔNEA, MESMO QUE O RÉU TENHA RESPONDIDO A INSTRUÇÃO SOLTO
.
PRECEDENTES. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE.

1.

Da análise da sentença, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, e, consequentemente, inocorrente o alegado constrangimento ilegal, especialmente quando, se trata de paciente reincidente, com extensa folha de antecedentes criminais, condenado, inclusive, no regime fechado.

2.

Ora,
ao réu preso durante a instrução pode ser concedido o direito de apelar em liberdade, se não persistirem os motivos que determinaram o encarceramento provisório. Do mesmo modo, o juiz, ao sentenciar, pode determinar a prisão do condenado solto, desde que tenha surgido a necessidade ou constatado a presença de algum dos requisitos da mesma.

3.

O
Superior Tribunal de Justiça admite, na forma do que dispõe o artigo 387, § 1º, do CPP, a decretação da prisão preventiva em sentença, mesmo nos casos em que o acusado se livrar solto durante a instrução
criminal. Ordem denegada. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de
ma
r
ç
o do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
0
2 a
04
de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em prol de
HERENILSON DOS SANTOS DIAS
, dizendo em resumo o nobre defensor público, que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do
MM
Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de
Belém
, uma vez que foi sentenciado e condenado pela prática de roubo – Proc. Nº
0030661-97.2016.8.14.0401
- e, apesar de responder todo o processo, teve a prisão preventiva decretada na sentença, em razão de antecedentes, com a finalidade de antecipar o cumprimento da pena, o que viola o disposto no §2º do art. 313

e § 6º do art. 282, do Código de Processo Penal.

Pede, ao final, a concessão da ordem.

Prestadas as informações pelo Juízo (fls. 32/76 - ID Num 4458197),
indeferi a liminar (ID
Num. 4459745
), opinando a Procuradoria de Justiça pela
denegação
da ordem.

VOTO

Visa o impetrante, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva decretada na sentença, que condenou o paciente pela prática do crime
de roubo majorado, à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, no regime fechado
.

Sem razão o impetrante.

É que, em seus informes
(fls. 32/76 - ID Num 4458197)
, diz o Juiz que a defesa apelou da sentença, e foi
decretada sua prisão preventiva, com base no que consta da certidão criminal, dando conta de que o réu já possuía outra condenação irrecorrível, também,

pela prática de crime de roubo majorado, sendo assim considerado, reincidente na

prática de crimes.

Também, pela análise da sentença, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, e, consequentemente, inocorrente o alegado constrangimento ilegal, especialmente quando se trata de paciente reincidente, com extensa folha de antecedentes criminais, condenado, inclusive, no regime fechado.

Ora,
ao réu preso durante a instrução pode ser concedido o direito de apelar em liberdade, se não persistirem os motivos que determinaram o encarceramento provisório. Do mesmo modo, o juiz, ao sentenciar,
pode determinar a prisão do condenado solto
, desde que tenha surgido a necessidade ou constatado a presença de algum dos requisitos da mesma.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça admite, na forma do que dispõe o artigo 387, § 1º, do CPP, a decretação da prisão preventiva em sentença, mesmo nos casos em que o acusado se livrar solto durante a instrução, entendendo:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LIBERDADE DURANTE A AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONSTRIÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. AMEAÇA COM UMA FACA AO LADO DA CABEÇA DO VULNERÁVEL DE 12 ANOS DE IDADE. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1.
As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça admitem a negativa do direito de recorrer em liberdade àquele que respondeu solto durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação provisória
. (...) 4. Recurso desprovido. (RHC 68.267/PA, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/03/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. ACUSADO QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. ELEMENTOS CERTIFICADOS DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
Nos termos do que dispõe o art. 387, § 1º do CPP o Juiz sentenciante, por ocasião da prolação da sentença condenatória, pode, de forma fundamentada, decretar a prisão preventiva, ainda que o acusado tenha aguardado em liberdade o encerramento da instrução processual, desde que demonstrada a presença dos requisitos exigidos para a segregação antecipada. Conforme verificado, o Magistrado de primeiro grau fundamentou de forma inequívoca a necessidade do recolhimento do recorrente ao cárcere, salientando que, durante a instrução processual, foi possível aferir a extrema gravidade do delito bem como a elevada periculosidade do apenado, condenado à pena de 11 anos de reclusão.
Recurso ordinário desprovido. (RHC 70.601/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/08/2016,)

No caso em exame, como visto alhures, a Magistrada singular, por ocasião da sentença condenatória
(Num. 4458198)
, decretou a prisão preventiva do paciente, diante da sua elevada periculosidade social, e,
apesar do réu ter respondido ao

presente processo em liberdade, diz a Juíza, “voltou a delinquir, conforme se extrai de seus antecedentes

criminais (fls. 118/119), o que demonstra a sua personalidade voltada à prática de delitos e o

perigo claro e concreto que a sua liberdade gera para a ordem pública e paz social, razão

pela qual, com fulcro nos arts. 312 e 387 §1º do CPP”.

Assim, entendo que demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de acautelar a or
d
em pública e cessar a contumácia delitiva do paciente, sendo, por consequ
ência,
inaplicáveis, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO

A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA,
03
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 05/03/2021